Tribunal: CARF
Processo: 10830.720872/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720872/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.136 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
ESTRUTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/02/2012
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar informações e esclarecimentos
contábeis, quando devidamente solicitados pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (RS) - DRJ/POA, que julgou procedente Auto de
Infração (Debcad n° 51.017.278-4), lavrado em virtude do descumprimento da obrigação
acessória prevista no artigo 32, III, § 11, da Lei 8.212/91, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, por deixar a
empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis solicitados pela Autoridade Fiscal, conforme consta relatado no item 5.2
do Relatório Fiscal do Processo Administrativo Fiscal, fls. 09/12, abaixo transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720872/2012-11
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.136 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720872/2012-11

5.2 - Durante o procedimento fiscal, foi emitido o Termo de Inicio do Procedimento
Fiscal, solicitando da empresa várias informações necessárias para o lançamento do
crédito previdenciário. O pedido foi reiterado através do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal n° 01, datado de 29/07/2011. A empresa não atendeu a nenhuma das
intimações, deixando de apresentar as seguintes informações:
• Contrato Social e alterações;
• Petição Inicial, Sentença/Acordo, planilhas de cálculos e comprovantes de pagamentos
efetuados relativos à Reclamatória Trabalhista -Processo 01259-2005-129-15-00-9 RT -
10° Vara do Trabalho de Campinas.
Não obstante impugnada (fls. 42/43), a exigência foi mantida pela decisão de
primeiro grau (fls. 45/48), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/02/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de prestar informações e esclarecimentos contábeis,
quando devidamente solicitados pela fiscalização.
Cientificada da decisão em 20/12/2017, a contribuinte interpôs recurso voluntário
em 15/01/2018 (fls. 54/56), no qual aduz, em síntese, que:
- foi condenada solidariamente – por ter sido declarada a existência de grupo
econômico - com a Massa Falida Quiminox Indústria e Comércio Ltda em reclamatória
trabalhista ajuizada por Leandro de Oliveira;
- teve documentos fiscais e previdenciários queimados, de acordo com Boletim de
Ocorrência no 952/2005;
- os créditos trabalhistas e previdenciários estão devidamente habilitados nos
autos da referida Massa Falida, pendentes de pagamentos aos seus credores, e, não havendo
pagamento, não ocorreu o fato gerador do tributo exigido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Importa registrar desde já que a existência ou não do pagamento da reclamatória
trabalhista não tem implicações na obrigação acessória de prestar as informações cadastrais,
financeiras e contábeis solicitadas pelo Fisco, por essa ter previsão normativa independente
daquela, tendo sido estabelecida para fins de viabilizar a fiscalização e arrecadação tributária, em
harmonia com as disposições do § 2o do art. 113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.136 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720872/2012-11

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
No caso em comento, independentemente de já ter acontecido ou não o
recolhimento do tributo associado à reclamatória, devia a recorrente ter apresentado ao Fisco os
dados cadastrais e os documentos correspondentes ao processo judicial em tela, e, não o fazendo,
incorreu no descumprimento do artigo 32, III, § 11, da Lei 8.212/91, motivo pelo qual foi
autuada, em observância ao art. 283, II, ‘b’ e art. 373, do Decreto 3.048/99 (Código de
Fundamentação Legal – CFL – 35).
Quanto ao aventado incêndio que teria havido nas instalações da empresa, com
destruição de documentação, não há provas nos autos de sua ocorrência, razão pela qual são
despiciendas eventuais considerações sobre tal ponto da argumentação da contribuinte.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 73
DF CARF MF
Original